Tribunal: TJDFT
Processo: 0750960-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750960-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REGINALDO ALVES DA SILVA EMBARGADO: LEANDRO CEZAR VICENTIM D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por REGINALDO ALVES DA SILVA, contra acórdão de ID – 24674799. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 25318817. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se LEANDRO CEZAR VICENTIM para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 04 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator